Tribunal: TJMT
Processo: 1003143-21.2024.8.11.0013
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
direito processual penal. apelação criminal. restituição de veículo apreendido. nulidade do procedimento. interesse processual. Apreensão mantida. recurso desprovido.
I. Caso em exame
Apelação criminal interposta contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003143-21.2024.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Restituição de Coisas Apreendidas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JOSE A FERREIRA VEICULOS - ME - CNPJ: 24.973.331/0001-76 (APELANTE), MATHEUS AMELIO DE SOUZA BAZZI - CPF: 061.639.571-05 (ADVOGADO), JOSE APARECIDO FERREIRA - CPF: 085.817.899-00 (APELANTE), FÓRUM DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (APELADO), JOSE APARECIDO FERREIRA - CPF: 085.817.899-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VIVIANE LEANDRO MANENTI - CPF: 028.571.669-74 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEI DOS SANTOS MEDEIROS - CPF: 016.226.401-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
:
direito processual penal. apelação criminal. restituição de veículo apreendido. nulidade do procedimento. interesse processual. Apreensão mantida. recurso desprovido
.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta
c
ontra decisão que indeferiu a restituição de veículo apreendido em ação penal pelo cometimento, em tese, do crime de transporte irregular de produto ou substância tóxica, perigosa ou nociva à saúde humana ou ao meio ambiente, visando o provimento para
que seja reconhecida a “
nulidade do feito
” e restituído o veículo apreendido. Em pedido subsidiário, a nomeação da apelante como fiel depositária
(ID 284274851).

II. Questão em discussão

Há duas questões: (1) nulidade do incidente processual de restituição sob assertiva de que “
não foi permitida a intimação da parte para a juntada de documentos essenciais
”; (2) “
o automóvel não faz parte do acervo imprescindível para a elucidação do fato delituoso, em tese, praticado por pessoa diversa da apelante, a propriedade do bem está confirmada pelo CRLV
” e “
não há indícios de proveniência ilícita
”
.

III. Razões de decidir

1. A apresentação de documentos complementares após o pedido inicial denota que a apelante exerceu regularmente seu direito de petição, de modo que inexiste prejuízo decorrente da falta de intimação específica para “
provar o seu direito
”, notadamente porque o procedimento incidental de restituição possui “
instrução sumária
”, sendo inviável ampla dilação probatória.

2. A restituição não se mostra cabível ao se considerar que não foi comprovada a relação negocial de compra e venda do automóvel, a caracterizar dúvida razoável acerca da propriedade. Isso porque, o fato de o veículo encontrar-se registrado em nome da apelante “
não induz, necessariamente, à conclusão de que seja o seu proprietário, máxime em se tratando de bem móvel, cuja propriedade transfere-se com a tradição
”

3. O veículo apreendido foi utilizado como instrumento na prática de crime ambiental e, nos termos do art. 25 da Lei nº 9.605/1998, permanece sujeito à pena de perdimento, havendo interesse processual na sua constrição até o julgamento da ação penal.

4. A nomeação como depositário fiel não constitui direito subjetivo da parte, mas faculdade do juízo, sendo inviável quando houver dúvidas sobre a propriedade do bem, mesmo porque “
o veículo encontra-se acautelado em favor do Conselho da Comunidade de Pontes e Lacerda-MT [...], inteiramente responsável pela sua conservação, não estando à mercê das intempéries e deteriorando-se com o tempo
”.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Teses de julgamento
:

1. A nulidade do incidente de restituição de coisa apreendida depende da demonstração de prejuízo efetivo, nos termos do art. 563 do CPP.

2. A restituição de veículo utilizado como instrumento em crime ambiental somente é possível quando comprovada a propriedade e a boa-fé do requerente, inexistindo interesse processual na manutenção da apreensão.

3. A nomeação como depositário fiel é faculdade do juízo e não se afigura viável diante de dúvidas quanto à propriedade, especialmente quando a destinação do bem foi determinada judicialmente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 243; CP, arts. 91, II, e 107; CPP, arts. 118, 120, § 2º, 563, 577 e 593, II; Lei nº 9.605/1998, arts. 25, caput e § 5º, 56, 72, IV; Decreto nº 6.514/2008, arts. 3º, IV, e 101, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 2.561.006/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 20.9.2024; TJMG, Ap nº 0038418-93.2020.8.13.0672, Rel. Des. Henrique Abi-Ackel Torres, 8ª Câmara Criminal, j. 13.5.2021; TJSP, Ap nº 0003645-75.2020.8.26.0408, Rel. Des. Marcelo Semer, 13ª Câmara de Direito Criminal, j. 24.2.2022; TJMS, Ap nº 0818762-86.2021.8.12.0001, Rel. Des. Jairo Roberto Quadros, 3ª Câmara Criminal, j. 30.8.2021; TJMT, Ap nº 0002156-41.2020.8.11.0013, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 1º.5.2024; TJMT, Ap nº 1000497-74.2023.8.11.0077, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, j. 16.8.2024; TRF4, Ap nº 5038086-49.2023.4.04.7000, Rel. Des. Carlos Eduardo Thompson Flores, 8ª Turma, j. 13.9.2023; TRF1, Ap nº 0009846-31.2014.4.01.3801, Rel. Des. Néviton Guedes, j. 16.5.2017.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1003143-21.2024.8.11.0013 - CLASSE CNJ - 417 - COMARCA
DE PONTES E LACERDA

APELANTE(S): JOSE A FERREIRA VEICULOS - ME

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por JOSE A FERREIRA VEICULOS – ME
c
ontra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, nos autos de incidente processual (PJE nº 1003143-21.2024.8.11.0013), que indeferiu a restituição de veículo [Toyota Hilux de cor branca, placa PPR1H36, chassi 8AJKA8CD1H3167088 e RENAVAM 01118622046] apreendido em ação penal (PJE nº 1004745-68.2024.8.11.0006) pelo cometimento, em tese, de transporte irregular de produto ou substância tóxica, perigosa ou nociva à saúde humana ou ao meio ambiente - art. 56 da Lei nº 9.605/1998 - (ID 278412887).

A apelante suscita nulidade do incidente processual de restituição sob assertiva de que “
não foi permitida a intimação da parte para a juntada de documentos essenciais
”. No mérito, sustenta que: “
o automóvel não faz parte do acervo imprescindível para a elucidação do fato delituoso, em tese, praticado por pessoa diversa da apelante, a propriedade do bem está confirmada pelo CRLV
” e “
não há indícios de proveniência ilícita
”
.

Requer o provimento para que seja reconhecida a “
nulidade do feito
” e, por conseguinte, a restituição do veículo. Em pedido subsidiário, a nomeação da apelante como fiel depositária
(ID 284274851).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE PONTES E LACERDA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 287916395).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL. ART.56 DA LEI 9.605/98. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO EM PODER DE TERCEIRO. IMPROCEDENTE. EXISTÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. TERCEIRO DE BOA-FÉ. NÃO COMPROVADA BOA-FÉ. AUSÊNCIA DE PREENCIMENTOS DOS REQUISTOS QUE AUTORIZAM A RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO. NOMEAÇÃO COMO DEPOSITÁRIO FIEL. INVIÁVEL. NOMEAÇÃO DE DEPOSITÁRIO FIEL NÃO CONSTITUI DIREITO SUBJETIVO DA PARTE, MAS SIM FACULDADE DO JUÍZO. PLEITO DE NULIDADE POR INOBSERVÂNCIA DO ART. 120, §§1º E 2º. IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DO ALEGADO DIREITO À RESTITUIÇÃO, OBJETO DIRETAMENTE VINCULADO A AÇÃO PENAL AINDA EM TRÂMITE. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO”.

(Adriano Augusto Streicher de Souza, procurador de Justiça - ID 291636899)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR - NULIDADE DO INCIDENTE PROCESSUAL DE RESTITUIÇÃO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante argui a nulidade do procedimento de restituição ao argumento de que “
não foi permitida a intimação da parte para a juntada de documentos essenciais
” (ID 284274851).

Vejamos.

Consoante se extrai do Termo de Apreensão nº 526986/2024, o automóvel [Toyota Hilux de cor branca, placa PPR1H36, chassi 8AJKA8CD1H3167088 e RENAVAM 01118622046] foi apreendido no dia 8.2.2024 (PJE nº 1004745-68.2024.8.11.0006).

Em 21.6.2024, a apelante [JOSE A FERREIRA VEICULOS – ME] protocolizou pedido de restituição do veículo e apresentou documentos [CNH do proprietário da empresa, procuração “
ad judicia
” e Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo exercício 2023 – ID 278412874/ ID 278412876], o qual foi recebido e distribuído como incidente (PJE nº 1003143-21.2024.8.11.0013) e apensado ao processo principal (PJE nº 1004745-68.2024.8.11.0006).

Em 12.7.2024, a 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE PONTES E LACERDA manifestou-se pelo indeferimento do pedido (PJE nº 1003143-21.2024.8.11.0013).

Em 15.7.2024, a apelante apresentou novos documentos, quais sejam: “Declaração de Impossibilidade de Quitação de Dívida e Intenção de Devolução de Veículo” e Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo referente ao ano de 2024 (ID 278412883/ ID 278412884).

Em 12.8.2024, o órgão do Ministério Público reiterou “
in totum a minuta anterior
” (ID 278412886).

Em 29.1.2025, o Juízo singular indeferiu o pedido de restituição (ID 278412887).

Pois bem.

Observa-se que o incidente de restituição foi apensado à ação penal (PJE nº 1004745-68.2024.8.11.0006), tendo sido apresentadas petições e juntados documentos durante sua tramitação.

O órgão ministerial se manifestou, em duas oportunidades [nos dias 12.7.2024 e 12.8.2024].

Sobre o procedimento de restituição de coisa apreendida, Renato Brasileiro de Lima leciona:

“
Devidamente autuado em apartado, esse incidente de restituição de coisas apreendidas será necessário em duas hipóteses:

1) Quando houver dúvida quanto ao direito do reclamante: nesse caso, o pedido de restituição deve ser autuado em apartado, assinando-se ao requerente o prazo de 5 (cinco) dias para a prova, hipótese em que o incidente só poderá ser decidido pelo juízo criminal, não mais pela autoridade policial. Como se pode perceber, esse incidente de restituição surgiu a partir de um pedido de restituição no qual ficou constatada dúvida em relação ao direito do reclamante.

2) Quando as coisas forem apreendidas em poder de terceiro de boa-fé: nesse caso, este terceiro de boa-fé será intimado para alegar e provar o seu direito, em prazo igual e sucessivo ao do reclamante, tendo um e outro 2 (dois) dias para arrazoar. Aqui, o incidente pode surgir quando houver controvérsia entre a vítima e o acusado, ou respectivos familiares, e o terceiro que tenha adquirido o bem de boa-fé
.” (Manual de processo penal: volume único – 8. ed. rev., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2020. p. 1248)

Destaca-se, ainda, que esse procedimento incidental possui “
instrução sumária
”, de modo que se afigura inviável ampla dilação probatória (TJMG, Ap nº 0038418-93.2020.8.13.0672 – Relator: Des. Henrique Abi-Ackel Torres – 8ª Câmara Criminal – 13.5.2021).

Noutro giro, o reconhecimento “
de nulidade no curso do processo penal, relativa ou absoluta, reclama efetiva demonstração de prejuízo, à luz do art. 563 do Código de Processo Penal, segundo o princípio pas de nullité sans grief
” (STJ, AgRg no AREsp n. 2.561.006/RJ - Rel. Min. Ribeiro Dantas - Quinta Turma - 20.9.2024).

A apresentação de documentos complementares após o pedido inicial denota que a apelante exerceu regularmente seu direito de petição, de modo que inexiste prejuízo decorrente da falta de intimação específica para “
provar o seu direito
” (CPP, art. 120, § 2º).

Em situação semelhante, o e. TJSP decidiu:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. INCIDENTE DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. Decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de restituição de veículo apreendido em razão do tráfico de drogas. Preliminarmente. Nulidade da sentença proferida nos autos da ação penal principal por ausência de intimação. Não ocorrência. Recorrente que não era parte no processo e, de todo modo, tomou ciência do decreto de perdimento do bem, tendo, inclusive, apresentado pedido de restituição. Ausência de prejuízo
. Perda do objeto recursal. Não ocorrência. Mérito. Instrução processual que demonstrou o uso habitual do veículo para o tráfico de drogas, a justificar o perdimento do bem, ainda que se trate de terceiro de boafé, conforme entendimento do STJ e do STF. Inteligência do art. 243 da CR/88, do art. 91, II, do CP e do art. 63 da Lei 11.343/06. Decisão mantida. Recurso não provido
” (AP nº 0003645-75.2020.8.26.0408 – Relator: Des. Marcelo Semer - 13ª Câmara de Direito Criminal – 24.2.2022)

Nesse contexto, não se reconhece a nulidade alegada.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, II), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

A análise do recurso recomenda breve relato do fato que culminou na apreensão do veículo.

Vejamos.

Em 8.2.2024, os policiais federais [Bruno de Souza Ramos e
Eduardo Cardoso Ribeiro e Silva] prenderam, em flagrante,
Weslei dos Santos Medeiros pelo crime ambiental de transporte irregular de produto ou substância tóxica, perigosa ou nociva à saúde humana ou ao meio ambiente (art. 56 da Lei nº 9.605/1998), motivo pelo qual apreenderam 1 (um) galão contendo 200 (duzentos) litros de óleo diesel e o veículo Toyota Hilux cor branca, placas PPR1H36, chassi 8AJKA8CD1H3167088 e RENAVAM 01118622046 (Auto de Prisão em Flagrante nº 2024.0011185-DPF/CAE/MT e Termo de Apreensão nº 526986/2024 – PJE nº 1004745-68.2024.8.11.0006).

Em 21.6.2024, a apelante [JOSE A FERREIRA VEICULOS – ME] requereu a restituição do veículo apreendido (PJE nº 1003143-21.2024.8.11.0013).

Em 29.1.2025, o Juízo singular indeferiu o pedido nestes termos:

“[...] Pois bem, tendo em vista o teor do artigo 25, §4º, da Lei nº. 9605/98, bem como do artigo 72, IV, da mesma Lei, tenho que para o deferimento da medida de restituição em delitos ambientais, mostra-se necessário aferir a boa-fé do proprietário e a finalidade lícita do bem.

Desse modo, considerando que só foram colhidos até o momento elementos de informação por meio do Inquérito Policial, não há que se falar em restituição até o momento do julgamento final da ação, oportunidade em que as questões acima referidas poderão ser melhor analisadas.

O art. 91, inciso II do CP ordena que serão perdidos em favor da União os produtos, instrumentos e objetos apreendidos que tiverem sido comprovadamente utilizados para fins ilícitos, através de sentença condenatória, como um de seus efeitos.

Nesse mesmo norte, o art. 25, § 5º da Lei nº 9605/98 diz:

"Art. 25 - Verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos. (...) § 5º - Os instrumentos utilizados na prática da infração serão vendidos, garantida a sua descaracterização por meio de reciclagem. (Renumerado do § 4º para o § 5º pela Lei nº 13.052/2014).

É certo que, após a verificação da ocorrência de infração ambiental os agentes ambientais lavraram o termo de auto de infração e, havendo bens envolvidos, lavraram o termo de apreensão. A propósito, o artigo 25 da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, dispõe que: “verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos”. A apreensão, nos termos da legislação de regência, possuem caráter cautelar ou sancionador (art. 3º, IV e art. 101, § 1º, do Decreto nº 6.514/2008).

Conforme consta, o inquérito policial está em fase de investigação, sequer foi relatado, o que, por segurança, é inviável o acatamento do pleito, já que não foi decidido acerca da autoria e o destino do bem.

A propósito, já decidiu o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: [...]

Além disso, como bem destacou o membro do Ministério Público, o veículo encontra-se acautelado em favor do Conselho da Comunidade de Pontes e Lacerda-MT que é inteiramente responsável pela sua conservação, não estando à mercê das intempéries e deteriorando-se com o tempo.

Não só, embora a parte autora afirme que realizou negócio jurídico, nada foi juntado aos autos que comprovem o alegado.

Ante o exposto, indefiro o pedido de restituição.”
(Djéssica Giseli Küntzer, juíza de Direito – PJE nº 1003143-21.2024.8.11.0013)

Em 1º 4.2025, o órgão do Ministério Público denunciou Weslei dos Santos Medeiros por transporte irregular de produto ou substância tóxica, perigosa ou nociva à saúde humana ou ao meio ambiente - art. 56 da Lei nº 9.605/1998 – (PJE nº 1004745-68.2024.8.11.0006).

Em 24.5.2025, a juíza da causa recebeu a denúncia e determinou a citação (PJE nº 1004745-68.2024.8.11.0006).

Pois bem.

Verifica-se que no dia 8.2.2024, por volta das 9h50min, no estabelecimento comercial denominado “Posto Manenti”, localizado à rodovia BR-174B, bairro Residencial Santa Bárbara, no município de Pontes e Lacerda/MT, os policiais federais [Bruno de Souza Ramos e
Eduardo Cardoso Ribeiro e Silva] flagraram
Weslei dos Santos Medeiros transportando produto ou substância tóxica, perigosa ou nociva à saúde humana ou ao meio ambiente [1 (um) galão contendo 200 (duzentos) litros de óleo diesel] na carroceria do veículo Toyota Hilux, cor branca, placas PPR1H36, chassi 8AJKA8CD1H3167088 e RENAVAM 01118622046, em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou regulamentos, visto que o referido automóvel não possuía sinalização de transporte de produtos perigosos, conforme Resolução ANTT nº 5.998/2022.

Atente-se que o óleo diesel apreendido pode ser classificado como produto ou substância tóxica, perigosa ou nociva à saúde humana ou ao meio ambiente, de acordo com o Sistema Globalmente Harmonizado (GHS) da ONU, descrito e regulamentado pela norma NBR 14725 da ABNT (ID 284274867).

Pelas razões recursais, o automóvel Hilux foi vendido para Fernando Vieira da Silva [cunhado de Weslei dos Santos Medeiros]
, o qual não conseguiu adimplir com o contrato de compra e venda, mas, antes que a apelante pudesse reaver a camionete, ela foi apreendida
” (ID 284274851).

A apelante apresentou Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo [I/TOYOTA HILUX CDSR A4FD, cor branca, ano 2017/2017, placas PPR1H36, renavam 01118622046, chassi 8AJKA8CD1H3167088] em seu nome [JOSE A FERREIRA VEICULOS – CNPJ 24.973.331/0001-76], emitido pelo DETRAN/MT em 2.7.2024, com observação de alienação fiduciária (ID 278412884).

Todavia, “
a requerente não apresentou nenhum documento que comprovasse a suposta relação negocial com o antigo proprietário do veículo, limitando-se a alegações genéricas sem respaldo probatório
” (Adriano Augusto Streicher de Souza, procurador de Justiça - ID 291636899), de modo a esvaziar o direito subjetivo invocado.

Sob outra ótica, a “
declaração de impossibilidade de quitação de dívida e intenção de devolução de veículo
” [Toyota Hilux, cor branca, placas PPR1H36, chassi 8AJKA8CD1H3167088 e RENAVAM 01118622046], “
adquirido na empresa JOSE A FERREIRA VEICULOS – Cido Car [...], como forma de resolução da dívida contraída
”, subscrita por Fernando Vieira da Silva [CPF nº 047.727.391-22], foi assinada apenas em 21.6.2024 (ID 278412883), ou seja, 4 (quatro) meses após a apreensão [ocorrida em 8.2.2024], a caracterizar dúvida razoável acerca da propriedade da caminhonete apreendida.

Isso porque o fato de o veículo encontrar-se registrado em nome da apelante “
não induz, necessariamente, à conclusão de que seja o seu proprietário, máxime em se tratando de bem móvel, cuja propriedade transfere-se com a tradição
” (TJMS, Ap nº 0818762-86.2021.8.12.0001 - Rel. Des. Jairo Roberto Quadros – 3ª Câmara Criminal – 30.8.2021).

A restituição de coisas apreendidas pressupõe a comprovação de três requisitos, quais sejam: 1) propriedade do bem pelo requerente; 2) ausência de interesse no curso do inquérito ou da instrução judicial na manutenção da apreensão e 3) não estar o bem sujeito à pena de perdimento, consoante jurisprudência deste e. Tribunal (TJMT, Ap nº 0002156-41.2020.8.11.0013 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 1º.5.2024).

Com efeito, “
os bens supostamente utilizados como instrumentos de crime ambiental estão sujeitos a pena de perdimento
”, nos termos do art. 25,
caput
e § 5º, da Lei nº 9.605/98, motivo pelo qual “
mantém-se o interesse em sua constrição
” (TRF4, Ap nº 5038086-49.2023.4.04.7000 – Relator: Des. Carlos Eduardo Thompson Flores – 8ª Turma – 13.9.2023).

Em situação análoga, esta e. Câmara Criminal decidiu:

“
Diante dos indícios de que o caminhão foi utilizado para a prática de crimes ambientais, não há falar-se em restituição do bem apreendido, tendo em vista que, nos termos do art. 118 do Código de Processo Penal e art. 25, §5º, da Lei n. 9.605/98, o bem interessa ao processo, devendo, portanto, permanecer à disposição da Justiça
.” (Ap nº 1000497-74.2023.8.11.0077 – Relator: Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 16.8.2024)

Assim sendo, a apreensão do veículo deve ser mantida.

Outrossim, “
havendo consideráveis dúvidas acerca da propriedade do bem, não é possível constituir
” a apelante como depositária fiel (TRF1 - Ap nº 0009846-31.2014.4.01.3801 – Rel. Des. Federal Néviton Guedes – 16.5.2017).

Não bastasse, foi autorizada judicialmente a entrega da caminhonete [Toyota Hilux, cor branca, placas PPR1H36, chassi 8AJKA8CD1H3167088 e RENAVAM 01118622046] ao Conselho da Comunidade de Pontes e Lacerda/MT (PJE nº 1002937-07.2024.8.11.0013), mediante “Termo de Compromisso e Cautela” e “Termo de Entrega de Veículo e Nomeação de Depositário nº 2636130/2025”, assinados pela Presidente do Conselho da Comunidade de Pontes e Lacerda/MT [Mônica Carolina Juliano Pinto]. Em outras palavras, “
o veículo encontra-se acautelado em favor do Conselho da Comunidade de Pontes e Lacerda-MT [...], inteiramente responsável pela sua conservação, não estando à mercê das intempéries e deteriorando-se com o tempo
” (Djéssica Giseli Küntzer, juíza de Direito – ID 278412887).

Logo, a restituição se afigura impertinente, nestes autos, sem prejuízo de reavaliação no ato de sentença penal pelo juiz da causa.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025